Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-33.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE À PARTE AUTORA E PATRONOS – PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO REQUERENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO – ADVOCACIA PREDATÓRIA QUE DEVE SER AFERIDA NO ÓRGÃO DE CLASSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE À PARTE AUTORA E PATRONOS – PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO REQUERENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO – ADVOCACIA PREDATÓRIA QUE DEVE SER AFERIDA NO ÓRGÃO DE CLASSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES PARA EXTINGUIR O FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA HOMOLOGAR O ACORDO.